Tribunal: TCU
Processo: 042.523/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1590/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.523/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlan Marcelo Dal Pias (XXX.299.929-XX); Daniella Santos Wandeck (XXX.562.716-XX); David Guimaraes Delcho (XXX.442.541-XX); Flavia Maria Bizoni Liao (XXX.487.538-XX); Jakeline de Paula Ferreira Rocha (XXX.466.360-XX); Juliana Aparecida Siqueira (XXX.557.536-XX); Julmar Fernandes Conte (XXX.253.306-XX); Mauro Mateus Sonego (XXX.449.289-XX); Ricardo de Oliveira Ferreira (XXX.340.629-XX); William Laruccia dos Santos (XXX.878.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.